Tribunal: TJSP
Processo: 1002892-61.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Ausência de abusividade de juros. Capitalização pactuada. Legalidade da Tabela Price. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva

Ementa:
Apelação. Financiamento de veículo. Ausência de abusividade de juros. Capitalização pactuada. Legalidade da Tabela Price. Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato pela não comprovação da realização de tais serviços. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura. Reforma da r. sentença para restituição simples das tarifas e seguro indevidamente cobrados.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229200
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002892-61.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante ANTONIO
VIEIRA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
2
Voto n. 33727
Apelação n. 1002892-61.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Antonio Vieira dos Santos
Apelada: BV Financeira S/A
Apelação. Financiamento de veículo. Ausência de abusividade de
juros. Capitalização pactuada. Legalidade da Tabela Price.
Cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem e registro de
contrato pela não comprovação da realização de tais serviços.
Cobrança abusiva de seguro, pois a sua contratação refere-se aos
riscos da operação financeira constando a instituição financeira
como exclusiva beneficiária da cobertura. Reforma da r. sentença
para restituição simples das tarifas e seguro indevidamente
cobrados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 122/129, que julgou improcedente o pedido e condenou-o ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa.
Em suas razões recursais de fls. 132/137, o apelante alegou, em
síntese, que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor CDC; a
possibilidade de revisão contratual; abusividade dos juros; que foi cobrada taxa de juros
diversa da contratada; e, que houve a indevida cobrança de tarifas de registro de contrato,
avaliação de bem e seguro. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 141/156, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, ausência de abusividade em relação aos juros
cobrados; inaplicabilidade ao presente caso do CDC; legalidades do seguro e das tarifas
cobradas. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins, o da r. sentença
recorrida.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
3
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado o
requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto que atua no
mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Em relação à capitalização de juros, em análise do instrumento
contratual “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CP/CDC NÚMERO DE OPERAÇÃO
620383509” de fls. 17/18, constata-se que a taxa de juros remuneratórios anual de 30,88%
é superior ao duodécuplo da mensal de 2,27%, o que permite a cobrança da taxa efetiva
anual (alcançada pelo método composto de formação de taxa de juros), sem ofensa ao
disposto nos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Recurso Especial Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/
Acórdão Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012); e,
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano é admitida nos contratos bancários firmados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada quando prevista a
taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze)
vezes maior do que a mensal. Consignado no aresto
atacado que não há cláusula contratual estipulando a
capitalização mensal dos juros, revela-se ilegal a sua
incidência. (AgRg no AREsp 373.588/GO, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Assim, no caso em apreço, o contrato foi firmado em 25/02/2017,
e, conforme entendimento do Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
4
expressa pactuação da capitalização dos juros, considerando as taxas de juros mensal e
anual pactuadas, ressaltando-se que não se verifica a cobrança da comissão de
permanência.
Ainda, não houve comprovação de abusividade no percentual da
taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de destaque o trecho de voto da lavra
do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias,
ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade na
contratação de juros remuneratórios aproximadamente
150% mais elevados do que a taxa média de mercado
(Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável
é
o
que
considera
admissível
o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa que
comprovadamente discrepe de modo substancial da
média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003,
p. 00142). Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS, em
incidente de processo repetitivo, conforme a previsão
do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível
o controle judicial quando se tratar de juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo, apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
5
relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90,
desde
que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados os
diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T.,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS
AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS,
3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do Supremo Tribunal
Federal, as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano, previsto no
Decreto-Lei no 22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze
por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra, “in casu”, abusividade nos juros ou
desvantagem exagerada ou manifestamente excessiva, inclusive inexistindo violação ao
artigo 39, inciso V, artigo 46 e ao artigo 51, inciso IV e VII e §1o, incisos I, II e III, todos
do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 112 e 145, inciso II, ambos do
Código Civil.
Por seu turno, nas operações realizadas por instituições financeiras,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos
da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
6
Nesse sentido: STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1189409/SP - DJe
27/04/2011; STJ - AgRg no REsp 918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no Ag
1111412/RS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje 28/03/2011; STJ -
AgRg no REsp 1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag 968528/SP DJe
22/03/201; TJSP - Apelação no 9182952-47.2007.8.26.0000 Rel. Des. Campos Mello -
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 11/11/2010; TJSP -
Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000 Rel. Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000 Rel. Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros por instituições
financeiras não configura anatocismo, sendo sua aplicabilidade regulada por norma
específica e perfeitamente possível, não se aplicando, por conseguinte, as disposições do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Outrossim, a pactuação da capitalização de juros na
cédula de crédito bancário também está prevista expressamente na Lei no 10.931/2004, que
dispõe:
“Art. 28, § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão
ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação; (...)”
Registre-se que o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte
julgou questão relativa à inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Renato Nalini, que foi proferido no
Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, cuja ementa assim está
consignada, a saber:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1963-17/2000,
REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
7
2170-36/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE
2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
De destaque que foi proposta, no Excelso Supremo Tribunal
Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória em
questão. Contudo, o julgamento se encontra em curso no Pretório Excelso (ADIN
2316-1/DF), perdurando a eficácia da norma, inclusive inexistindo, até o momento,
suspensão cautelar.
Em relação à denominada “Tabela Price”, tal sistema de
amortização é legítimo, não sendo próprio imputá-lo como ilegal ou abusivo, inclusive em
conformidade ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 587.639
Rel. Min. Franciuli Neto, DJ 18.10.04; REsp 75.340, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJ 20.02.06).
No tocante às tarifas questionadas, também vejamos:
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
8
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, é importante ressaltar que a requerida não juntou aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
9
nenhum documento comprovando a efetiva prestação dos serviços de “avaliação de bem” e
“registro de contrato”, de modo que não se desincumbiu do seu ônus processual, o que
impõe o decreto de abusividade e a determinação de sua restituição, bem como dos
respectivos reflexos nas parcelas do financiamento.
No tocante ao seguro, o valor cobrado também deverá ser
restituído, pois a sua contratação refere-se aos riscos da operação financeira e sua
imposição de pagamento ao mutuário é, com o devido respeito, incabível, pois o exclusivo
beneficiário da cobertura é a própria Instituição Financeira.
Nesse sentido:
“DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE
PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM
MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO
RÉU PROVIDO EM PARTE.” (TJSP - Apelação no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel.
Campos Mello, j. 28/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
10
Nesse sentido, segue julgado desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
“DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE
PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM
MÁFÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO
RÉU PROVIDO EM PARTE.” (TJSP - Apelação no
0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel.
Campos Mello, j. 28/11/2013) (o grifo não consta do
original).
Portanto, de rigor o parcial provimento do recurso do autor para
condenar a instituição financeira requerida à restituição simples dos valores
correspondentes às tarifas de avaliação de bem, registro de cadastro e seguro, e aos seus
respectivos reflexos nas parcelas do financiamento. Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, desde cada desembolso, bem como de juros de mora de 1% ao mês a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002892-61.2019.8.26.0368 -Voto no 33727 e
11
da citação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor para condenar a instituição financeira requerida à
restituição simples dos valores correspondentes às tarifas de avaliação de bem, registro de
contrato e seguro, e aos seus respectivos reflexos nas parcelas do financiamento.
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária com base
na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde cada
desembolso, bem como de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e
vencido, nos termos do artigo 86, do CPC, cada parte deverá arcar com 50% das custas,
despesas processuais e honorários já fixados na r. sentença de 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor e a vedação de
compensação de honorários.
Roberto Mac Cracken
Relator